Tribunal: CARF
Processo: 15956.720256/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720256/2014-29
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.436 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EXCLUSÃO DE PENALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 76, II, "A" DA LEI
No 4.502/1964. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 167.
A questão restou pacificada com a edição da Súmula CARF n° 167, aprovada
pelo Pleno em 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021: O art. 76,
inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua
eficácia normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo
fiscal federal, a observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação
de penalidades.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
APLICAÇÃO DO RE 592.891 RG.
O STF, no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de
repercussão geral, fixou a tese de que "Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT". Aplicação vinculante, nos
termos do art. 62, §2°, do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer de
ambos os recursos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, aplicando ao caso a Súmula CARF 167, e dar
provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, também por unanimidade de
votos, para reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo STF no RE no
592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá quando a alíquota
do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI PGFN n° 18/2020.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720256/2014-29
Fl. 2652
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente convocada), Cynthia Elena
(suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e pela Fazenda, com
fundamento nos art. 64, 67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho
de 2015, em face do Acórdão no 3402-002.997, integrado pelo Acórdão de Embargos no 3402-
005.500, e 3402003.455.
Síntese processual
Na origem, foi lavrado o Auto de Infração para o lançamento de IPI, em razão das
seguintes constatações:
● O estabelecimento fiscalizado, contribuinte do IPI, é estabelecimento industrial
filial da empresa RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA, com sede na cidade do Rio de
Janeiro, que opera no ramo de fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto
refrescos e frutas (CNAE 1122-4-03), conforme extrato do sistema CNPJ. Trata-se, na realidade,
de estabelecimento incorporado em 2013, da anterior COMPANHIA DE BEBIDAS PIRANGA,
CNPJ 55.960.736/0001-01.
● A contribuinte se aproveita de créditos de IPI relativos a insumos isentos
(concentrados para bebidas) adquiridos da RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS
LTDA, localizada na Zona Franca de Manaus, e elaborados com base em matéria-prima agrícola
de produtos situados na Amazônia Ocidental.
● Segundo a interessada, o direito ao creditamento relativo a insumos isentos
estaria amparado em coisa julgada, conforme decisão judicial transitada em julgado no Mandado
de Segurança Coletivo (MSC) no 91.0047783-4. Essa decisão teria assegurado aos filiados da
Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola (AFBCC) o direito ao crédito de IPI, de
aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. O julgado teria sido
reconhecido e aplicado especificamente à fiscalizada por decisão final e não recorrida do
Supremo Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.117.887-SP.
● O art. 6o, parágrafo único, do Decreto-lei no 1.435, de 16 de dezembro de 1975,
reconhece o direito ao creditamento do IPI relativo às aquisições de insumos isentos adquiridos
Fl. 2653
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

da Zona Franca de Manaus. Mencionado dispositivo legal foi acolhido pela legislação que o
sucedeu e o direito ao crédito do IPI relativo às aquisições de insumos isentos adquiridos da
ZFM encontra garantia, em tese, no art. 81, inciso II, do Decreto no 7.212, de 2010 (RIPI/2010).
● A Fiscalização não questiona a tese do direito ao creditamento do IPI,
correspondente a insumos isentos provenientes da ZFM; mas visa, tão somente, a comprovar, no
exercício d sua competência plena para a fiscalização do imposto, se os requisitos básicos para a
concessão da isenção foram observados e se o direito ao aproveitamento dos créditos do IPI se
mantém, frente aos fatos apurados, quanto à regularidade da mencionada isenção.
Ainda segundo a interessada, a Resolução do Conselho de Administração da
Suframa no 298/2007, editada com base no Parecer Técnico de Projeto no 224/2007, teria
reconhecido que o concentrado (insumo), produzido pela Recofarma e adquirido pela empresa,
estaria contemplado pelo benefício da isenção, conforme o disposto no art. 6o do Decreto-Lei no
1.435, de 1975.
Aplicabilidade da Jurisprudência
● Entende a contribuinte que o Recurso Extraordinário no 212.484-RS teria
assegurado o crédito do IPI ao adquirente de insumo isento, oriundo da Zona Franca de Manaus,
quando utilizado na fabricação de produto sujeito ao imposto. No mesmo sentido, o julgamento
do RE no 566.819-RS. Na análise da contribuinte, ambos os julgados deveriam ser observados
em função do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972.
● Entretanto, o RE no 212.484-RS, bem como os RE no 566.819-RS e RE no
592.891-SP, alegados pela contribuinte em seu favor, dizem respeito a decisões judiciais
atinentes a casos concretos, relativos a outros contribuintes; possui apenas efeito inter partes, o
que não vincula os atos da Administração Tributária em relação à fiscalizada. Ainda que a
manifestação do STF possuísse o caráter de aplicação geral (eficácia erga omnes), o que não o
caso, a vinculação dos atos da administração pública à mencionada decisão dependeria de
Resolução do Senado Federal, no que tange ao controle difuso da constitucionalidade, para que,
à luz do Código Tributário Nacional (CTN), artigos 96 e 100, a mesma adquirisse o status de
legislação tributária.
Recofarma e o Direito à Isenção
● A empresa Recofarma Indústria do Amazonas Ltda é a fabricante do
concentrado adquirido pela fiscalizada com isenção de IPI, e foi também alvo de diligência
fiscal, sendo intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relacionados ao produto de sua
fabricação em questão.
● Da leitura dos dispositivos normativos aplicáveis, são vislumbradas duas
condições cumulativas para a isenção do produto industrializado na Zona Franca de Manaus,
adquirido e utilizado como insumo em produtos onerados pelo IPI em processo industrial em
qualquer ponto do território nacional: (1) a utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional, exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados
na Amazônia Ocidental (área definida pelo § 4o do art. 1o do Decreto-lei no 291, de 1967), e; (2)
a aprovação pelo Conselho de Administração da SUFRAMA de projetos da empresa produtora
do insumo passível de isenção nas vendas para o território nacional.
Fl. 2654
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

● A Recofarma afirma que, para a produção de seus concentrados, utiliza açúcar,
extrato de guaraná e cafeína, os quais seriam obtidos, respectivamente, das seguintes matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais: cana-de-açúcar e semente do guaraná. Estas matérias
primas seriam, portanto, as espécies agrícolas e vegetais, de produção regional, exigidas pelo
PPB para a concessão da isenção em debate.
● O exame da documentação apresentada à Fiscalização revela que a Recofarma
jamais adquiriu matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais da região amazônica, que
comprou diretamente os produtos já industrializados e que grande parte dos produtos
industrializados adquiridos, inclusive a cafeína, foi importada.
● Nas relações de insumos apresentadas pela Recofarma, verifica-se que esses
tratam-se de produtos químicos industrializados e não de matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional; inclusive, grande parte dos insumos utilizados são importados.
● Constatou-se que houve, por parte da Recofarma, o descumprimento do
Processo Produtivo Básico – PPB, estabelecido na Portaria Interministerial no 08 –
MPO/MICT/MCT, de 25 de fevereiro de 1998, em desacordo com o que determina a Resolução
no 298, de 11 de dezembro de 2007, da SUFRAMA, que aprovou o projeto de atualização da
empresa.
● A legislação estabelece que o produto final do Processo Produtivo Básico,
denominado como “PPB” do “concentrado”, deve ser algo único e não diversas partes separadas,
e todas as etapas do processo produtivo básico deverão ser, obrigatoriamente, realizadas na
ZFM.
Constatou-se que o produto comercializado como “concentrado” é composto, na
verdade, de partes separadas e a mistura destes concentrados é feita na unidade industrial da
contribuinte e não na Zona Franca de Manaus, evidenciando que não há, para a totalidade do
produto vendido, a ocorrência de mistura de matérias-primas.
Conclusão das Verificações Fiscais
● Em função dos procedimentos fiscais efetuados e de tudo o quanto exposto,
verificou-se que:
i) a empresa fornecedora dos insumos não dispõe de amparo legal para dar saída
aos produtos denominados concentrados para bebidas não alcoólicas, com a isenção do inciso III
do artigo 82 do RIPI/2002 e artigo 95, inciso III do RIPI/2010;
ii) a empresa adquirente (a fiscalizada) dos referidos produtos não tem autorização
legal para creditar-se do IPI como se devido fosse;
iii) a contribuinte fiscalizada apropriou-se indevidamente, no período de apuração
2010, em sua escrita fiscal (Livro de Registro de Apuração de IPI), de créditos do IPI não
permitidos pela legislação aplicável, nas operações de aquisições de matérias-primas isentas, fato
esse que culminou com o não pagamento (recolhimento) do imposto devido e a não
declaração/lançamento dos saldos devedores de IPI na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) do período de apuração de 2010.
Fl. 2655
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Em Impugnação, o sujeito passivo alegou: direito ao crédito com base no art. 6o
do DL no 1.435, de 1975; direito ao crédito com base na coisa julgada do Mandado de Segurança
Coletivo no 91.0047783-4; direito ao crédito com base no entendimento jurisprudencial do STF;
idoneidade das notas fiscais emitidas pela Recofarma, não cabimento da aplicação de penalidade
(multa de ofício), nos termos do art. 76, II, “a”, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
exclusão dos Juros de Mora Sobre a Multa de Ofício e que diferença entre os valores informados
no saldo credor do RAIPI e o saldo da “escrita fiscal do período”, apurado pela autoridade fiscal,
decorre do fato de não terem sido consideradas as versões retificadas das EFD transmitidas em
16/03/2012 e em 13/09/2012.
A 8a Turma da DRJ, Acórdão n°14-56.734, negou provimento ao apelo:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ISENTOS
ORIUNDOS
DA
AMAZÔNIA
OCIDENTAL.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS. GLOSAS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos concernentes a produtos
isentos adquiridos para emprego no processo industrial, mas não elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de
origem pecuária, por estabelecimentos industriais localizados na Amazônia Ocidental.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SUCESSÃO.
RESPONSABILIDADE
DOS
SUCESSORES.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. PENALIDADES. EXIGÊNCIA.
Na sucessão empresarial, a sucessora é responsável pelos créditos tributários devidos
pela sucedida, não somente aqueles relativos a tributos, mas também os decorrentes de
penalidades pecuniárias devidos pelo descumprimento das obrigações tributárias,
principal e acessória, independentemente do lançamento de ofício ocorrer antes ou
depois do evento sucessório.
AÇÃO JUDICIAL. ALCANCE.
O provimento jurisdicional somente abrange o objeto da demanda judicial, vale dizer, o
conteúdo do pedido da petição inicial.
DECISÕES DO STF EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS
ERGA OMNES. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DO DECRETO No 2.346, DE
1997.
As decisões judiciais atinentes a casos concretos possuem apenas efeitos inter partes e
não vincula os atos da Administração Tributária. Uma decisão emanada do Supremo
Tribunal Federal somente alcançaria terceiros não participantes da lide se observadas as
condições descritas pelo Decreto no 2.346, de 1997.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
EFICÁCIA
NORMATIVA
DAS
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS. INEXISTÊNCIA DE LEI. EXIGÊNCIA.
Não há de se falar em aplicação do disposto no art. 76 da Lei no 4.502/64 c/c o art. 100,
II e parágrafo único, do CTN, para a exclusão de penalidades e juros de mora, pela
Fl. 2656
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

inexistência de lei que atribua eficácia normativa às decisões administrativas em
processos nos quais um terceiro não seja parte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CRÉDITOS DE IPI. PROVA DE FATOS.
É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
ERROS DE FATO COMETIDOS NA APURAÇÃO QUE SERVIU DE BASE PARA
A AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Demonstrada a inocorrência de erros cometidos pela autoridade fiscal, na forma alegada
pela impugnante, mantém-se a autuação como lavrada.
Em Recurso Voluntário, reiterou os argumentos de sua Impugnação.
Decisão recorrida - Acórdão no 3402-002.997, integrado pelo Acórdão de
Embargos no 3402-005.500, e 3402-003.455
As decisões foram assim ementadas:
Acórdão no 3402-002.997
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Ano-
calendário: 2008, 2009
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os substituídos
domiciliados no âmbito territorial do órgão judiciário que proferiu a decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE.
À luz do art. 62 do RICARF, o RE 212.484 tornou-se inaplicável no âmbito do CARF
desde a decretação da repercussão geral no RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS.
Não existe amparo legal para a tomada de créditos fictos de IPI em relação a insumos
adquiridos com a isenção prevista no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL.
Comprovado que o fornecedor dos insumos descumpriu o Processo Produtivo Básico e
que não aplicou matérias-primas regionais de origem vegetal na produção dos
concentrados, é ilegítimo o crédito tomado com amparo no art.6o do Decreto-Lei no
1.435/75.
MULTAS.
EXCLUSÃO.
CONDUTA
DO
CONTRIBUINTE
CONSOANTE
DECISÃO IRRECORRÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Conquanto o art 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não tenha sido recepcionado pelo art.
100, II, do CTN, o art. 486, II, do RIPI/2002 determinou a não aplicação de penalidades
aos que, enquanto prevalecer o entendimento, tiverem agido ou pago o imposto de
acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa.
Recurso voluntário provido em parte.
A Tuma deu provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a multa de
ofício com base no art. 486, II, do RIPI/2002 e art. 567, II, do RIPI/2010, quanto aos fatos
geradores em relação aos quais o contribuinte se comportou segundo o entendimento firmado
pela CSRF.
Acórdão de Embargos no 3402003.455
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistindo o vício apontado no acórdão
embargado, rejeitam-se os embargos de declaração.
A contradição suprida pelos aclaratórios, sem efeitos infringentes, diz respeito ao
fato do relator entender que o art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN e,
ao mesmo tempo, ter exonerado o contribuinte do pagamento da multa com base nas disposições
regulamentares:
Com efeito, no acórdão embargado este relator esclareceu que embora esteja convicto
de que o art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não foi recepcionado pelo CTN, o Poder
Executivo, ao regulamentar a Lei no 4.502/64, entendeu justamente o contrário, pois
considerou válido e eficaz aquele dispositivo legal, ao invoca-lo como matriz legal do
art. 486, II, do RIPI/2002 e também do art. 567, II, do RIPI/2010.
Eis a passagem do voto condutor na qual foi prestado esse esclarecimento (fl. 1514):
(...)
Sendo assim, ficou bem claro que este relator exonerou a multa com base no art. 76, II,
"a", da Lei no 4.502/64 porque o Poder Executivo, ao regulamentar a lei, considerou
esse dispositivo válido, vigente e eficaz. E como os Conselheiros do CARF estão
vinculados ao cumprimento dos decretos, por força do art. 26a do Decreto no 70.235/76,
não havia possibilidade de negar vigência ao referido dispositivo legal.
No que concerne ao fato deste conselheiro ter mudado seu entendimento em relação ao
julgamento proferido no Acórdão no 3403003.323, isso se deveu à alegação específica
do contribuinte existente no recurso voluntário que culminou no julgamento ora
embargado pela PFN. Este contribuinte alegou expressamente que o dispositivo legal
estava vigente porque o regulamento assim o havia considerado. E como esse fato não
havia sido levado em consideração na ocasião do julgamento do Acórdão no
3403003.323, este relator aplicou seu entendimento pessoal e, com isso, naquele
julgamento, acabou negando vigência ao decreto e contrariando o disposto no art. 26a do
PAF
Acórdão de Embargos no 3402-005.500

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. Cabem embargos de
declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgamento embargado.
Sendo detectada omissão do órgão julgador na análise de pedido, prova ou fundamento
essencial sobre o qual deveria se pronunciar para a solução do caso, cabível a
retificação, porém sem necessariamente implicar em efeitos infringentes.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

A omissão suprida pelos aclaratórios, sem efeitos infringentes, diz respeito ao
argumento relativo ao erro na apuração do IPI do mês de abril de 2010, em razão do equívoco
cometido na EFD.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
A divergência suscitada foi em relação à exclusão da penalidade com base no art.
76, II, “a” da Lei no 4.502/64, por ter o contribuinte observado as decisões administrativas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais que, no passado, reconheceram o direito de crédito sobre
insumos isentos. Apontou que há julgados no CARF, em casos semelhantes, que se manteve a
multa de ofício, sob a argumentação que art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/64 havia sido tacitamente
revogado. Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no 3403-003.323 e 9303-004.397,
cujas ementas transcrevem-se abaixo:
Acórdão no 3403-003.323
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 10/01/2005 a 31/05/2008
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os substituídos
domiciliados no âmbito territorial do órgão judiciário que proferiu a decisão.
DECISÕES DO STF. APLICABILIDADE. À luz do art. 62-A do RICARF, o RE 212.484
tornou-se inaplicável no âmbito do CARF desde a decretação da repercussão geral no
RE 592.891.
CRÉDITOS. ZONA FRANCA DE MANAUS. Não existe amparo legal para a tomada de
créditos fictos de IPI em relação a insumos adquiridos com a isenção prevista no art. 9o
do Decreto-Lei no 288/67.
CRÉDITOS. AMAZÔNIA OCIDENTAL. Comprovado que o fornecedor dos insumos
estava amparado por Resolução emitida pelo Conselho de Administração da
Superintendência da Zona Franca de Manaus para gozar da isenção prevista no art. 6o
do Decreto-Lei no 1.435/75, reverte-se a glosa de créditos efetuada no adquirente dos
insumos a partir da data daquela Resolução.
Recurso voluntário provido em parte.
Acórdão 9303-004.397
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2007
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IPI. PENALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
Os artigos 100, II, e 103, II, do Código Tributário Nacional, não impõem a aplicação
de todas as decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal.
Trechos do voto:
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Ouso discordar do ilustre relator, por entender que o art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502,
de 1964, não foi recepcionado pela lei 5.172/66, o Código Tributário Nacional, pelo
simples fato de este diploma legal ser o instrumento constitucionalmente hábil para
tratar de normas gerais de Direito Tributário, e o seu artigo 100 define perfeitamente
os casos em que as decisões administrativas terão eficácia normativa.
Não vem ao caso se os decretos regulamentares do IPI posteriores reproduziram essa
norma, já que em não estando em vigor, não poderia os decretos ter em seu corpo a
referida norma, a exemplo dos decretos que trazem os regulamentos aduaneiros desde
a edição da Lei base, o decreto-lei no 37/66, que entrou em vigor poucos dias depois do
CTN.
Constou no voto condutor do acórdão recorrido:
Por tais motivos é que nos mantemos firmes na convicção de que o art. 76, II, "a" da Lei
no 4.502/64 não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico a partir do advento do
CTN.
Entretanto, conforme bem apontou a defesa, os Regulamentos do IPI têm considerado
que o art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 está vigente e eficaz, conforme se pode conferir
no art. 567, II, do RIPI 2010 e também no art. 486, II do RIPI 2002.
Sendo assim, embora os regulamentos dos outros tributos não tenham contemplado a
vigência do art. 76, II, "a" da Lei no 4.502/64, é fora de dúvida que tal disposição
foi mantida por meio dos decretos que instituíram os regulamentos do IPI,
devendo tais decretos serem observados de forma obrigatória pelo CARF, a teor
do que dispõe o art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara/3a Seção do
CARF, e-fls. 1539/1542, deu seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional:
É de concluir-se, portanto, que restou comprovada a divergência jurisprudencial,
especificamente em relação à discussão sobre a revogação do art. 76, II, “a” da Lei no
4.502/64. Enquanto o Acórdão recorrido excluiu a multa, argumentando que o citado
artigo continuava vigente por força do Regulamento do IPI; os paradigmas mantiveram
a penalidade, sustentando que o referido dispositivo fora revogado tacitamente, por
força do art. 2o, §1o da LICC e do art. 100, II do CTN.
Intimado, o Contribuinte apresentou contrarrazões, e-fls. 1770/1684.
Recurso Especial do Contribuinte
O Contribuinte interpôs Recurso Especial, em 11/10/2018, e-fl. 2.196-s,
suscitando divergência jurisprudencial, quanto às seguintes matérias:
1- Da observância da coisa julgada formada em MSC a associado da entidade
impetrante subordinado a outro delegado que não o indicado na inicial do MSC.
Acórdãos paradigmas indicados: nos 3806-00.007 e 204-00.997.
2- Da observância da decisão judicial transitada em julgado proferida no MSC no
91.0047783-4 em favor da própria recorrente.
Acórdão paradigma indicado: no 3401-004.244.
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

3- Do direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus.
Acórdão paradigma indicado: no 202-11.612.
4- Da observância pelo fisco do ato administrativo da SUFRAMA que aprova
projeto industrial para fins de fruição de benefício fiscal.
Acórdãos paradigmas indicados, nos: 3401-003.750 e 9303-002.664.
5- Do conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto
no art. 6o do DL no 1.435/75.
Acórdão paradigma indicado: no 3401-003.750.
O Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial da 4a Câmara/3a Seção do
CARF, e-fls. 2435/2455, deu seguimento parcial ao Recurso Especial, para rediscussão das
seguintes matérias: 1- Da observância da coisa julgada formada em MSC no 91.0047783-4 a
associado da entidade impetrante subordinado a outro delegado que não o indicado na inicial do
MSC e 4- Do conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto no art.
6o do DL no 1.435/75, nesses termos:
Da observância da coisa julgada formada em MSC no 91.0047783-4 a associado da
entidade impetrante subordinado a outro delegado que não o indicado na inicial do MSC;
Síntese Fática - Termo de Verificação Fiscal
O estabelecimento fiscalizado, contribuinte do IPI, é estabelecimento industrial filial da
empresa RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA, com sede na cidade do Rio de Janeiro, que
opera no ramo de fabricação de refrescos, xaropes e pós para refrescos, exceto refrescos de
frutas (CNAE 1122-4-03), conforme extrato do sistema CNPJ. Trata-se, na realidade, de
estabelecimento incorporado em 2013, da anterior COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA,
CNPJ 55.960.736/0001-01.
A contribuinte se aproveita de créditos de IPI relativos a insumos isentos (concentrados
para bebidas) adquiridos da RECOFARMA INDÚSTRIA DO AMAZONAS LTDA, localizada
na Zona Franca de Manaus, e elaborados com base em matéria-prima agrícola de produtos
situados na Amazônia Ocidental.
Segundo a interessada, o direito ao creditamento relativo a insumos isentos estaria
amparado em coisa julgada, conforme decisão judicial transitada em julgado no Mandado de
Segurança Coletivo (MSC) no 91.0047783-4. Essa decisão teria assegurado aos filiados da
Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola (AFBCC) o direito ao crédito de IPI, de
aquisição de insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus. O julgado teria sido
reconhecido e aplicado especificamente à fiscalizada por decisão final e não recorrida do
Supremo Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.117.887-SP.
Acórdão no 3402-002.997 (decisão recorrida):
Excertos do Voto:
Acontece que o mandado de segurança coletivo foi impetrado no Rio de Janeiro,
exclusivamente em face de atos que viessem a ser praticados pelo Delegado da Receita
Federal no Rio de Janeiro.
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

No caso concreto, é incontroverso que o contribuinte, está localizado no Município de
Ribeirão Preto/SP, sob a jurisdição de autoridade administrativa distinta da arrolada no polo
passivo do mandado de segurança coletivo.
Portanto, a decisão judicial coletiva é inaplicável à recorrente, pois ela se encontra
domiciliada na circunscrição fiscal da DRF Ribeirão Preto SP.
A decisão proferida no mandado de segurança coletivo somente beneficia os
substituídos domiciliados na circunscrição fiscal da DRF Rio de janeiro, pois a autoridade
coatora é o Delegado da Recita Federal do Rio de Janeiro.
O entendimento deste relator quanto à inaplicabilidade da decisão coletiva aos
associados com domicílio fora do Rio de Janeiro, parece coincidir com o entendimento do
Ministro Gilmar Mendes ao decidir o Agravo interposto na Reclamação 7.7781/ SP, em
relação à associada localizada na cidade de Ribeirão Preto SP, cuja decisão foi publicada no
DJE no 124/11, conforme se pode verificar em consulta à página de jurisprudência do STF na
internet. (https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20110629_124.pdf.).
(...)
Este voto está escorado na premissa de que o mandado de segurança coletivo não pode
ter e não tem eficácia em todo o território nacional porque foi impetrado em face do Delegado
da Receita Federal do Rio de Janeiro. Então é óbvio que os contribuintes que não estão
localizados na circunscrição fiscal do Rio de Janeiro não podem ser beneficiados e nem
prejudicados pela decisão proferida no MSC no 91.00277834. (grifos não originais).
A defesa argumentou com a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no AI no
2004.02.01.0132984, nos autos da Medida Cautelar no 19.988, e com três Acórdãos do STJ
que teriam garantido a alguns associados de fora do Rio de Janeiro a aplicabilidade da
decisão coletiva, citando expressamente os RESP 1.117.887SP; 1.295.383; e 1.243.887
(repetitivo).
Nenhuma dessas decisões do STJ citadas pela defesa possuem o condão de alterar o
entendimento deste relator quanto à eficácia territorial do mandado de segurança coletivo,
pois para mim é inadmissível que uma decisão proferida em mandado de segurança impetrado
contra o Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro possa vincular o Delegado da
Receita Federal de Jundiaí, que não integrou o pólo passivo da ação.
Sendo assim, para este relator pouco importa o destino do AI no 2004.02.01.0132984 e
da Medida Cautelar no 19.988, pois essas ações não se referem a este contribuinte e o que lá
vier a ser decidido não terá nenhuma repercussão neste processo.
No que concerne ao RESP no 1.243.887, embora tenha sido proferido na sistemática
dos recursos repetitivos, o entendimento não pode ser aplicado a este caso concreto, uma vez
que o STJ decidiu pela inaplicabilidade do art. 2oA da Lei no 9.494/97 em uma situação
específica na qual se pretendia alterar a coisa julgada no momento da execução individual de
uma sentença proferida em ação civil pública, pois o dispositivo dessa sentença havia
assegurado expressamente o direito aos expurgos inflacionários a todos os poupadores do
Banestado residentes no Estado do Paraná.
Essa situação nada tem a ver com a discussão nestes autos, pois além de aqui não
estarmos tratando de uma ação civil pública e nem de relação de consumo, a decisão
proferida no mandado de segurança coletivo não ampliou expressamente seu alcance aos
associados domiciliados fora da circunscrição fiscal do Rio de Janeiro. Além disso, o
mandado de segurança coletivo tem um âmbito de abrangência menor do que o da ação civil
pública, pois é ajuizado em face de determinada autoridade coatora, que tem competência
territorial restrita.(grifos não originais).
Acórdão n° 3806-00.007 (paradigma 1):
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Ementa: ( na parte de interesse)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Exercício: 1999
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
EFEITOS
DA
SENTENÇA.
ABRANGÊNCIA NACIONAL.
Em se tratando de ação coletiva, cuja sentença fará coisa julgada erga omnes ou ultra
partes, conforme o caso, a sentença deve produzir seus efeitos de forma estendida, alcançando
todos aqueles que tiverem de ser atingidos pela autoridade da coisa julgada. A questão não é
de jurisdição, nem mesmo de competência, mas de eficácia erga omnes e ultra partes da
decisão judicial, isto é, de limites subjetivos da coisa julgada. (...) Não se pode racionar com a
incidência dos institutos ortodoxos do processo civil, criados para a solução de conflitos
individuais, intersubjetivos. Os fenômenos coletivos estão a exigir soluções compatíveis com as
necessidades advindas dos conflitos difusos ou coletivos.
(...)
Recurso provido parcialmente.
Excertos do Voto:
Para a DRJ se a ação judicial foi impetrada contra ato do Delegado da Receita
Federal no DF, os efeitos subjetivos da decisão não podem ser considerados extensivos a atos
praticados pela autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu,
o qual não é autoridade coatora por se localizar em jurisdição diversa daquele juízo.
No entanto ouso divergir da decisão da DRJ no sentido de que devem ser extensivos os
efeitos da sentença a todos os funcionários do Banco do Brasil, associados ou não da ANABB,
em todo o território nacional, pelos motivos abaixo expostos.
(...)
Vale aqui esclarecer que a expressão "pessoas determinadas" não se refere a pessoas
sobre as quais se tem RG, CPF, endereço..., mas sim pessoas que estão em determinada
situação jurídica idêntica. Aliás, é a situação jurídica de base/idêntica que torna o direito
coletivo.
(...)
Com relação ao foro de distribuição da ação deve-se esclarecer que obedece à rega
geral de competência para propositura de ações em face de entes públicos: se o domicilio da
autoridade coatora for em Brasília, a ação deverá ser proposta lá, mas a decisão do juiz
federal terá abrangência em todo o território nacional (ou, especificamente, onde se
encontrarem as pessoas atingidas pelo ato coator). Mesmo raciocínio, por exemplo, para ato
do Governador/Secretário: o juiz da capital de SP pode conceder a sentença, mas seus efeitos
se estenderão a todo o Estado de SP, se for o caso.
A regra geral, na realidade, é a do local do dano, mas ação proposta em face de
entidade da Administração Pública deve ser distribuída no foro de seu domicílio, por conta da
competência funcional constitucionalmente estabelecida.
Portanto, entendo que os efeitos subjetivos da decisão, proferida no Mandado de
Segurança 0500142627 devem ser considerados extensivos a todos os funcionários do Banco
do Brasil.
Constata-se do confronto das decisões, que a intelecção dos colegiados diverge quanto
aos efeitos subjetivos da decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Entendeu o colegiado do acórdão recorrido que a decisão proferida no mandado de
segurança coletivo somente beneficia os substituídos domiciliados na circunscrição fiscal da
DRF Rio de Janeiro, pois a autoridade coatora é o Delegado da Recita Federal do Rio de
Janeiro, já o colegiado do acórdão paradigma decidiu que em se tratando de ação coletiva, cuja
sentença fará coisa julgada erga omnes ou ultra partes, conforme o caso, a sentença deve
produzir seus efeitos de forma estendida, alcançando todos aqueles que tiverem de ser
atingidos pela autoridade da coisa julgada.
Entendeu, portanto o colegiado do acórdão paradigma que a questão não é de jurisdição,
nem mesmo de competência, mas de eficácia erga omnes e ultra partes da decisão judicial, isto
é, de limites subjetivos da coisa julgada, diferentemente do entendimento do acórdão recorrido,
cuja decisão foi quanto à inaplicabilidade da decisão coletiva aos associados com domicílio
fora do Rio de Janeiro.
Pelas considerações acima, configura-se o dissídio jurisprudencial.
Acórdão n° 204-00.997 (paradigma 2):
NORMAS PROCESSUAIS
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO.
EFEITOS PARA TODOS OS ASSOCIADOS.
O provimento jurisdicional em mandado de segurança coletivo gera efeitos para todos
os filiados à associação que impetrou a ação mandamental. O mandado de segurança coletivo
gera efeitos para todo o órgão a que está vinculada a autoridade administrativa impetrada.
MULTA DE OFÍCIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
INAPLICABILIDADE.
A liminar concedida nos autos de mandado de segurança suspende a exigibilidade do
crédito tributário, pelo que não deve ser exigida a multa de ofício, nos termos do disposto no
art. 63 da Lei n° 9.430/96.
CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. A concomitância da discussão no Poder Judiciário implica em renúncia à
instância administrativa de julgamento.
Excertos do Voto:
Na descrição dos fatos e enquadramento legal, a autoridade fiscal informa que a •
Recorrente é associada ao SINCOR/SP — Sindicato dos Corretores de Seguros de
Capitalização e Previdência do Estado de São Paulo. Relata, ainda, que referido sindicato
imperou mandado de segurança coletivo, distribuído sob o n° 1999.61.00.036011-6 contra o
Delegado da Receita Federal em São Paulo, pleiteando o direito de seus associados a
recolherem a Cofins com base na sistemática estabelecida pela Lei Complementar n° 70/91,
afastando a aplicação da Lei n° 9.718/98. No referido mandado de segurança foi deferida a
liminar, posteriormente confirmada por sentença de mérito. A autoridade administrativa
informa, por fim, que na data da lavratura do auto de infração, o referido mandado de
segurança encontrava-se pendente de apreciação da apelação no TRF da 3a Região.
Apesar de ser associada ao Sindicato e de estar em vigor a decisão proferida no
mandado de segurança coletivo, a autoridade administrativa lavrou o auto de infração para
prevenir decadência, mas com "exigibilidade plena", sob o fundamento de que a decisão
proferida no mandado de segurança coletivo não "vincula os atos do Delegado da Receita
Federal em Ribeirão Preto", posto que foi impetrado contra o Delegado da Receita Federal
em São Paulo.
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

O mandado de segurança coletivo aproveita a todos os associados do Sindicato, e tem
efeitos para todas as autoridades administrativas vinculadas ao órgão de que faz parte a
autoridade impetrada.
Também quanto ao segundo paradigma, constata-se o dissídio jurisprudencial, visto que
em situação fática similar, entendeu o acórdão paradigma que o provimento jurisdicional em
mandado de segurança coletivo gera efeitos para todos os filiados à associação que impetrou a
ação mandamental e para todo o órgão a que está vinculada a autoridade administrativa
impetrada.
Diferentemente, entendeu o colegiado do acórdão recorrido que a decisão proferida no
mandado de segurança coletivo somente beneficia os substituídos domiciliados na
circunscrição fiscal da DRF Rio de Janeiro, pois a autoridade coatora é o Delegado da Recita
Federal do Rio de Janeiro.
Constata-se assim a divergência jurisprudencial.
(...)
4- Do conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto no art.
6o do DL no 1.435/75
Acórdão no 3402-002.997 (decisão recorrida):
Excertos do Voto
A fiscalização constatou que a mistura das matérias primas sólidas e líquidas não foi
feita na Zona Franca porque os kits vendidos pela Recofarma eram constituídos de conjuntos
de partes sólidas e líquidas, o que significa que o processamento final do concentrado, ou seja,
a mistura entre matérias-primas sólidas e líquidas foi feita fora da Zona Franca.
Portanto, não tem razão a recorrente, pois o PPB determina que todas as etapas dos
processos produtivos básicos devem ser concluídas na ZFM.
A Recofarma também não cumpriu a exigência contida no art. 6o do DL no 1.435/75,
pois não utilizou matéria-prima de origem vegetal de produção regional nos seus produtos,
mas sim matérias-primas e produtos intermediários processados ou industrializados por
outras empresas localizadas na região, como o açúcar e o corante caramelo.
A defesa argumentou que o art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75 não exige o emprego
direto de matéria-prima de origem vegetal.
Não é isso que se deduz da leitura do art. 6o, caput, pois o legislador utilizou apenas a
seguinte expressão: "matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional".
A exigência legal é clara no sentido de que os produtos beneficiados pela isenção
devem ser produzidos com matérias-primas vegetais provenientes de cultivo ou de extrativismo
na região.
A lei não se referiu a produtos intermediários, mesmo que sejam produzidos com
matérias-primas extraídas ou cultivadas na região, como parece ser o entendimento da defesa.
Reforça essa interpretação a redação do § 1o do mesmo art. 6o, na parte em que
estabelece que os produtos mencionados no caput gerarão crédito ficto do IPI quando forem
empregados como matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem na
industrialização de produtos tributados.
No âmbito do IPI, quando o legislador quer abranger os insumos em geral ele
menciona as três espécies (matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem).
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Sendo assim, se o caput do art. 6o só mencionou "matérias-primas agrícolas e extrativas
vegetais de produção regional", não há espaço para a interpretação mais alargada pretendida
pela recorrente, para o fim de incluir produtos intermediários fabricados na região, ainda que
esses produtos intermediários tenham sido produzidos com matérias-primas de origem vegetal.
Acórdão n° 3401-003.750 (paradigma ):
Ementa: ( na parte de interesse)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/01/2010 a 30/06/2012
IPI. ISENÇÃO. PRODUTOS EXTRATIVOS E AGRÍCOLAS DE PRODUÇÃO
REGIONAL. AMAZÔNIA OCIDENTAL. MATÉRIA-PRIMA E MATERIAL INTERMEDIÁRIO.
EMPREGO. INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITO FICTO. DIREITO.
Nos termos do art. 6o, § 1o do Decreto-Lei no 1.435/75, são isentos de IPI os produtos
elaborados com matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional,
exclusive as de origem pecuária, por estabelecimentos localizados na área definida pelo § 4o
do art. 1o do Decreto-lei no 291/67 (Amazônia Ocidental), garantindo-se o direito ao crédito
do imposto, como se devido fosse, aos estabelecimentos que os empregarem como matérias-
primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem, na industrialização, em qualquer
ponto do território nacional, de produtos efetivamente sujeitos ao pagamento do referido
imposto.
Excertos do Voto:
No caso vertente, a matéria-prima regional utilizada na produção do concentrado,
segundo o Parecer Técnico no 224/2007, é o açúcar cristal e o açúcar mascavo.
Nos termos do caput do dispositivo, são isentos do IPI os produtos elaborados com
matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional.
Os açúcares cristal e mascavo são elaborados a partir da cana-de-açúcar produzida no
interior do Estado do Amazonas, por pequenas propriedades rurais e pela Agropecuária
Jayoro, esta localizada no Município de Presidente Figueiredo/AM, de maneira que resta
atendido o primeiro requisito (produção na área da Amazônia Ocidental, conforme art. 1o, §
14o do DL 291/67).
Na seqüência, consoante o parágrafo primeiro, os produtos referidos no caput, isto é,
aqueles produzidos com matéria-prima agrícola e extrativa no caso dos autos, os açúcares
cristal e mascavo gerarão créditos do IPI, como se devido fosse, sempre que empregado como
matéria-prima ou produto intermediário, na industrialização, em qualquer parte do território
nacional, de produto sujeito ao pagamento do imposto.
O açúcar cristal produzido pela Agropecuária Jayoro, segundo o parecer técnico da
SUFRAMA, é adquirido pela RECOFARMA e enviado, para industrialização do corante
caramelo, pela DD. WILLIANSON DO BRASIL.
A PFN sustentou que o corante caramelo não seria matéria-prima de origem agrícola
ou extrativa; entretanto, não há como negar que é componente seu o açúcar cristal (produto
agrícola) de produção regional produzido pela Agropecuária Jayoro, revelando que o açúcar
cristal seria, por assim dizer, a "matéria-prima da matéria-prima" na produção do
concentrado, o que acarretaria a admissibilidade do creditamento sub examine.(...)
A meu ver, o fato do açúcar ser utilizado como matéria-prima do corante caramelo e
este como matéria-prima do concentrado, como antecipado, não retira o direito ao crédito do
art. 6o do DL 1.435/75, até porque não é possível extrair do parecer técnico que todo o açúcar
utilizado, no processo produtivo da RECOFARMA, seja destinado exclusivamente à produção
do corante caramelo como matéria-prima do concentrado, como antecipado, não retira o
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

direito ao crédito do art. 6o do DL 1.435/75, até porque não é possível extrair do parecer
técnico que todo o açúcar utilizado, no processo produtivo da RECOFARMA, seja destinado
exclusivamente à produção do corante caramelo.
Como não bastasse, ainda segundo o mencionado parecer técnico, o açúcar cristal
empregado na produção do corante caramelo é adquirido pela RECOFARMA e remetido,
para industrialização desta matéria-prima, a empresa localizada na própria área do Pólo
Industrial de Manaus.
Em minha visão, o açúcar cristal utilizado, ainda que indiretamente, na produção do
concentrado de bebidas não alcoólicas produzido pela RECOFARMA, emprega cana-de-
açúcar, produto agrícola, plantada em áreas do interior do Amazonas, de modo que atende ao
segundo requisito.
Confrontados os acórdãos, constata-se o dissídio jurisprudencial, uma vez que entendeu
o acórdão recorrido, que pela leitura do art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, somente "matérias-
primas agrícolas e extrativas vegetais de produção regional" podem ser consideradas, não
sendo cabível uma interpretação mais alargada, para o fim de incluir produtos intermediários
fabricados na região, ainda que esses produtos intermediários tenham sido produzidos com
matérias-primas de origem vegetal.
Em outro viés exegético, decidiu o acórdão paradigma que o fato do açúcar ser utilizado
como matéria-prima do corante caramelo e este como matéria-prima do concentrado, não retira
o direito ao crédito do art. 6o do DL 1.435/75.
Em face da similitude fática e da divergência de interpretação quanto às disposições do
art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, resta configurada a divergência jurisprudencial.
O Contribuinte interpôs agravo interposto tempestivamente em 21/03/2019 (e-fls.
2.461/2.480), em relação às matérias: “direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus” (202-11.612); e “observância pelo fisco
do ato administrativo da SUFRAMA que aprova projeto industrial para fins de fruição de
benefício fiscal” (3401-003.750 e 9303-002.664).
O despacho em agravo e-fls. 2471/2578 deu seguimento parcial ao recurso
especial relativamente à matéria “direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de
insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus”:
(i) Direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos oriundos da
Zona Franca de Manaus
Nesse título o recorrente aponta, como parâmetro da discordância interpretativa o
Acórdão no 202-11.612, assim ementado:
“IPI - CRÉDITO RELATIVO A AQUISIÇÕES ISENTAS - As aquisições de matérias-
primas e insumos isentos geram ao adquirente crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI como se tributadas fossem, face ao princípio da não-cumulatividade,
conjugado com os princípios da essencialidade e seletividade. Recurso provido.”
Esse julgado adotou a tese geral do direito ao crédito ficto, a partir da ausência de
vedação constitucional à apropriação, como ocorrente com o ICMS, fundando seu raciocínio
principalmente no entendimento doutrinário, o que, em princípio, iria de encontro à decisão
proferida no RE 398.365/RS, de 27/08/2015, julgado sob o rito da repercussão geral, que fixou
a inexistência de direito de creditamento nessas hipóteses:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte
adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não
provido. Reafirmação de jurisprudência.” (destacado)
Essa circunstância, por si só, atrairia as disposições exceptivas do art. 67, § 12, II do
RICARF/15 e impediria a utilização do paradigma, não fosse o fato de referido julgado analisar
crédito pela aquisição de insumo da Zona Franca de Manaus, como atesta seu relatório,
especificidade esta que afasta a priori a aplicabilidade do RE 398.365/RS e, por conseqüência,
do dispositivo referido, vez que o debate acerca do creditamento do IPI pelas aquisições isentas
da ZFM é objeto de outro recurso extraordinário, julgado recentemente em 25/04/20191, ainda
sem trânsito em julgado, também com repercussão geral reconhecida, no RE 592.891/SP
(Tema 322 – “Creditamento de IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de
Manaus”), cuja tese fixada foi a seguinte: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43,
§ 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
Nada obstante, cabe registrar que, por força do julgamento do RE 398.365/RS, a tese
genérica de crédito adotada no paradigma, isoladamente considerada, não mais encontra
guarida na jurisprudência, não fosse a ressalva de se tratar de Zona Franca de Manaus.
O recurso voluntário, por sua vez, sustentou o direito de crédito no art. 6o do DL
1.435/75, que possui regulação especial, e também no art. 9o do DL 288/67, sendo este último a
regra geral de isenção para mercadorias produzidas na ZFM, onde o recorrente embasou o
direito pleiteado, em consonância com o RE 212.484/RS, que adota a mesma tese jurídica
esposada no paradigma coligido.
A respeito dessa questão, o voto vencedor do acórdão recorrido assim se manifestou:
“Também não se aplica à recorrente a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
pois com no julgamento do RE no 566.819 o STF reformou seu entendimento quanto ao direito
de crédito do IPI na aquisição de insumos isentos.
Por outro lado, com o reconhecimento da repercussão geral no RE 592.891, a questão
do direito ao crédito por aquisições isentas da ZFM se encontra pendente de julgamento pelo
STF, o que retira o caráter de definitividade do RE 212.484, impedindo este colegiado de
aplicar o art. 62 do RICARF, ou mesmo o Parecer PGFN/CRJ no 492/2011, para estender
aquela interpretação ao caso concreto. A decretação da repercussão geral retira o caráter de
definitividade do RE 212.484 porque o tribunal pode modificar seu entendimento.
Sendo inaplicáveis ao caso concreto as decisões judiciais proferidas no mandado de
segurança coletivo e no RE 212.484, resta analisar se o contribuinte tem direito ao
aproveitamento de créditos de IPI com base nas isenções concedidas ao seu fornecedor em
Manaus, previstas no art. 9o do Decreto-Lei no 288/67 e no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75.
A isenção ao IPI dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que foi instituída
pelo art. 9o do Decreto-Lei no 288/67, foi regulamentada pelo art. 69, I e II, do RIPI/2002. Da
leitura desses dispositivos legais e regulamentares se constata que não houve previsão
expressa do direito ao aproveitamento do crédito ficto. Tendo em vista que nas notas fiscais de
aquisição dos concentrados adquiridos com isenção não houve o destaque do imposto, não há
direito do contribuinte efetuar o crédito.”
Com isso, a partir das observações colacionadas, confirma-se a existência do conflito
jurisprudencial alegado, devendo a matéria ser admitida.
Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou as Contrarrazões, e-fls. 2586/2606,
requerendo seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e pela Fazenda Nacional são
tempestivos, e, nos termos do r. despacho de admissibilidade e despacho de agravo devem ser
conhecidos.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL - EXCLUSÃO DA PENALIDADE COM
BASE NO ART. 76, II, “A” DA LEI No 4.502/64
O acordão recorrido entendeu que:
Considerando que no caso concreto o período abrangido pelo auto de infração está
compreendido entre novembro de 2002 e fevereiro de 2015, a multa de ofício deve ser
excluída, pois mesmo que se considere ineficaz o art. 76, II da Lei no 4.502/64, este
colegiado está vinculado ao disposto no art. 468, II, do RIPI/2002 e no art. 567, II, do
RIPI 2010 por força do art. 26-A do Decreto no 70.235/72.
Dispõe o art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64, que:
Art. 76. Não serão aplicadas penalidades:
[...]
II- enquanto prevalecer o entendimento aos que tiverem agido ou pago o impôsto:
a) de acôrdo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última
instância administrativa, proferida em processo fiscal, inclusive de consulta, seja ou não
parte o interessado;
O contribuinte se socorre do art. 76, II, a, da Lei no 4.502/1964, para requer a
exclusão da multa de ofício sobre débitos de IPI decorrentes de glosas de créditos oriundos de
insumos isentos provenientes da ZFM, por considerar que à época dos fatos geradores (anos-
calendário 2010), havia o posicionamento favorável do Acórdão CSRF 0201.212.
Contudo, a questão restou pacificada com a edição da Súmula CARF 167,
aprovada pelo Pleno em 06/08/2021, com vigência a partir de 16/08/2021:
O art. 76, inciso II, alínea "a" da Lei no 4.502, de 1964, deve ser interpretado em
conformidade com o art. 100, inciso II do CTN, e, inexistindo lei que atribua eficácia
normativa a decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal federal, a
observância destas pelo sujeito passivo não exclui a aplicação de penalidades.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.262, 9101-002.225, 9303-007.440, 1401-001.900,
1401-002.077, 3302-006.110, 3302-006.579, 3402-004.280 e 9303-009.259.
Assim, voto por dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional.
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 322 de Repercussão
Geral, RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na entrada
de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de
Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do
art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A
ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados
para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do
desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo, pois este
desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática
reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade
pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência
de crédito presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço
para a realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido. (RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
204 DIVULG 19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
O STF rejeitou os Embargos de Declaração opostos e, em 18/02/2021, houve o
trânsito em julgado do RE no 592.891/SP.
Posteriormente ao trânsito em julgado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
com fundamento no art. 19 da Lei no 10.522, de /2002, emitiu a Nota SEI no 18, de 2020
(COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME), com dispensa de contestação, contrarrazões e recursos que
tratem da matéria:
“Recurso Extraordinário no 592.891/SP. Tema no 322 de Repercussão Geral.
Creditamento de IPI na entrada de insumos, matérias-primas e materiais de embalagem
isentos adquiridos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus. Tese definida em
sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa de contestar e
recorrer com fulcro no art. 19, VI, a, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria
PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa de que trata o art. 3o da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 01, de 2014”.
Por força do art. 62, §2o, Anexo II, do RICARF, aplica-se o que restou decidido
no RE no 592.891.
Então, deve ser reconhecido o direito ao creditamento de IPI na aquisição de
insumos isentos, adquiridos na ZFM, no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

Assim, a alíquota a ser aplicada de modo a gerar creditamento do IPI é aquela
quando da saída dos mesmos produtos de origem distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o
seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber, no RE no 592.891/SP:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) "nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo", nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Em consequência, o crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em
função da alíquota do produto adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento fundamentada, exclusivamente
no caráter da fornecedora dos insumos, matérias-primas c materiais de embalagens
situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADCT e 43, §2°,
III, da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez, o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na TIPI,
porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A referência será a
alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa localizada em qualquer
região do país. Daí, considerando a isenção regional reconhecida às empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o creditamento tomando como base a
alíquota prevista na TIPI.
Nesse sentido, o Acórdão n° 9303-013.627, j. 13 de dezembro de 2022, Rel.
Rosaldo Trevisan:
CRÉDITOS DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA MANAUS. TEMA 322 DO STF. RE No 592.891/SP. ALÍQUOTA. O
Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
n. 592.891/SP, com trânsito em julgado, em sede de repercussão geral, decidiu que, “Há
direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos (matéria-prima e material de
embalagem) adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. Nos termos da
Nota SEI PGFN no 18/2020, cabe o crédito no percentual correspondente à alíquota
constante da TIPI para o insumo.
Em suma, deve ser reconhecido o direito ao crédito de IPI sobre produtos isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus no percentual correspondente à alíquota constante da TIPI
para o insumo, ou seja, desde que a alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido
no RE 592.891 e da Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
Em razão da aplicabilidade da decisão do STF no RE 592.891, perde o objeto a
insurgência quanto à aplicação da decisão no Mandado de Segurança Coletivo n° 91.0047783-4
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-014.436 - CSRF/3a Turma
Processo no 15956.720256/2014-29

e ao conceito de matéria-prima para fins de fruição do benefício fiscal previsto no art. 6o do DL
no 1.435/75.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, aplicando ao caso a Súmula CARF 167, e dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para reconhecer a aplicação ao caso do que restou decidido pelo
STF no RE n° 592.891/SP, observado ainda que o creditamento na conta gráfica do IPI se dá
quando a alíquota do produto adquirido sob o regime isentivo for positiva, conforme a Nota SEI
PGFN n° 18/2020.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2672
DF CARF MF
Original